Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O tipo subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo, que não necessariamente precisa ser direto e pode ser eventual também, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não é necessário também que exista dolo de impingir sofrimento. Precedentes.

2. No caso dos autos, está comprovado os maus tratos de menor pela ré, conforme ocorrência policial, laudos periciais, relatório policial e sobretudo pelo depoimento das testemunhas e da vítima.

3. Assim comprovada a materialidade e autoria, mantem-se inalterada a sentença.

4. Apelação conhecida e não provida.